Tribunal: TJES
Processo: 5003117-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003117-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIO DE ARAUJO DE BARCELLOS
RECORRIDO: EBANX LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO QUE SÓ SE IMPÕE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida por simples descontentamento da parte.

No rito dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição é regida pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, que dispõe que o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários.

Logrando o recorrente êxito parcial em seu pleito recursal, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos materiais, não há que se falar em condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, sendo inaplicável a regra da sucumbência recíproca prevista no CPC.

Precedentes consolidados no sentido de que o provimento, ainda que parcial, do recurso inominado isenta o recorrente do pagamento de custas e honorários.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5003117-33.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: EBANX LTDA

EMBARGADA: SILVANIO DE ARAUJO DE BARCELLOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO QUE SÓ SE IMPÕE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida por simples descontentamento da parte.

No rito dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição é regida pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, que dispõe que o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários.

Logrando o recorrente êxito parcial em seu pleito recursal, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos materiais, não há que se falar em condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, sendo inaplicável a regra da sucumbência recíproca prevista no CPC.

Precedentes consolidados no sentido de que o provimento, ainda que parcial, do recurso inominado isenta o recorrente do pagamento de custas e honorários.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EBANX LTDA em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais.

2.
A embargante alega a existência de omissão no julgado (ID 16400898), sustentando que, diante do provimento parcial do recurso (visto que o pedido de danos morais foi negado), deveria haver a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais à sua derrota, nos termos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, não verifico a ocorrência de qualquer vício que autorize o acolhimento da insurgência. O acórdão embargado tratou de forma clara a reforma parcial da sentença, e a ausência de condenação do recorrente em honorários não constitui omissão, mas sim o estrito cumprimento da lei.

5. A regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95 é cogente ao estabelecer que:
"Em segundo grau,
o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado"
. A interpretação pacífica desta Turma Recursal e da jurisprudência nacional é de que o termo "vencido" refere-se à derrota total no recurso.
Se o recurso foi provido, ainda que em parte, o recorrente não é considerado vencido para fins de sucumbência.

6. Portanto, a pretensão da embargante de aplicar a regra de sucumbência recíproca do CPC não encontra amparo no microssistema dos Juizados Especiais. O que se observa é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e com a sistemática legal vigente, o que não desafia a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)